Tribunal: STJ
Processo: 0022450-40.2015.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985187 - DF (2025
/0252003-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL
ADVOGADA
: FERNANDA FENERICHI DE CARVALHO ALVES - SP425725
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A.
INTERES.
: I2E PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 340387d0-7fdd-4180-ba57-521080a26300

Documento eletrônico VDA51231141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 340387d0-7fdd-4180-ba57-521080a26300

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985187 - DF (2025
/0252003-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL
ADVOGADA
: FERNANDA FENERICHI DE CARVALHO ALVES - SP425725
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A.
INTERES.
: I2E PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por HELISSON DE JESUS
PELEGRINI GENTIL contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de
minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA51231667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: 7160d898-97d3-42f8-82b6-13d804d02488

1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ"
AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, REPDJe de
, DJe de
).
27/10/2020
12/11/2020
3/11/2020
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o trânsito em julgado
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 20-26).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA51231667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: 7160d898-97d3-42f8-82b6-13d804d02488

É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:44
Código de Controle do Documento: 7160d898-97d3-42f8-82b6-13d804d02488

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0252003-9
AREsp 2.985.187 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00224504020158070001 20150110754903 224504020158070001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL
ADVOGADA
: FERNANDA FENERICHI DE CARVALHO ALVES - SP425725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A.
INTERES.
: I2E PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL
ADVOGADA
: FERNANDA FENERICHI DE CARVALHO ALVES - SP425725
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A.
INTERES.
: I2E PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055511:0155188845@
2025/0252003-9 - AREsp 2985187 Petição : 2025/0089816-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51209662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:22:15
Código de Controle do Documento: 5ABC846D-F51E-4C7E-9AAB-AD8D8C8A4124